Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO NO CADERNO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS PELO DEVEDOR. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A propriedade de bens imóveis se transfere pelo registro do ato translativo no competente Ofício de Registro de Imóveis (art. 1.245, do Código Civil).

2. Comprovado que o devedor é titular dos direitos aquisitivos do imóvel, é possível que a constrição recaia sobre esses direitos, de natureza obrigacional, mas não sobre a propriedade, que toca a terceira pessoa estranha à relação processual.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.